Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711865-27.2025.8.07.0003 RECORRENTE: LIZIANE MARIA MACEDO DOS SANTOS VASCONCELOS RECORRIDO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSE. EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar: a) a viabilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da apelante; e b) o acerto da sentença impugnada que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 3.1. No presente caso está demonstrada a hipossuficiência econômica alegada. 4. A ação de embargos de terceiro pode ser ajuizada pelo proprietário ou possuidor (art. 574, § 1o, do CPC) que, a despeito de não ter figurado como parte no processo principal, venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse ou de seu domínio, nos termos das regras previstas nos artigos 674 e 677, ambos do CPC. 4.1. O objetivo dessa ação é a desconstituição da constrição judicial. 5. Na situação concreta o negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária para aquisição do veículo foi celebrado entre terceiro e a sociedade anônima apelada. 5.1. A apelante não comprovou a posse do aludido automóvel. 6. No caso em deslinde não é possível o requerimento, formulado pela embargante, de revisão das cláusulas estabelecidas no referido negócio jurídico, tendo em vista a ausência do interesse processual da apelante. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, 6o e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de omissão no acórdão impugnado, ao argumento de que não analisado o pedido subsidiário de conversão do rito, ficando caracterizada negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 674 do CPC, afirmando excesso de formalismo na apreciação da prova da posse e do interesse de agir. Afirma, em síntese, que a petição inicial dos embargos de terceiro deve vir acompanhada de prova sumária da posse, sendo sua comprovação inequívoca objeto da instrução processual; c) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, defendendo sua legitimidade ativa para discutir o contrato de financiamento, porquanto se trata de relação consumerista, fazendo parte da cadeia de consumo. Assevera ser a usuária real do veículo e destinatária final do crédito concedido pela recorrida. Acrescenta que o fato de o contrato ter sido formalizado em nome de terceiro não descaracteriza sua condição de consumidora. Requer o cadastramento da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que concerne à apontada afronta aos artigos 674 do CPC e 2o do CDC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 76191807): No caso em análise a despeito das alegações ora articuladas pela recorrente, não houve demonstração da celebração de negócio jurídico de compra e venda do aludido veículo anteriormente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão pela sociedade anônima apelada (autos no 0704730-61.2025.8.07.0003). Ademais, o referido negócio jurídico foi celebrado entre Bruno Alves Silvino e a recorrida. Saliente-se, que a apelante não comprovou a posse do aludido automóvel com a singela juntada aos autos da “declaração de real consumidora” (Id. 72923779). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Cadastre-se a advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274, como patrona do recorrente, conforme requerido ao ID 76379265. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002